Tribunal: TJDFT
Processo: 0051542-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051542-32.2016.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXEQUENTE: ROGERIO JOSE DE ARAUJO, ROSANGELO JOSE DE ARAUJO, EDNA PEIXOTO DE ARAUJO OLIVEIRA, JOSE DE ARAUJO FILHO, JANUNCIO JOSE DE ARAUJO, EDSON JOSE DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de petição (ID 63910694) apresentada pelo advogado da parte credora (herdeiros do credor inicial, Sr. JOSÉ FIRMINO DE ARAÚJO), em nome próprio (do advogado), em que noticiou que, pelos serviços contratados (“prestação de serviços de assessoria jurídica por parte dos outorgados na propositura e acompanhamento de mandado de segurança e/ou ação ordinária contra o Distrito Federal e o IPREV, com o objetivo de garantir ao(a) outorgante o direito de perceber seus proventos de aposentadoria com base no vencimento da jornada de 40 (quarenta) horas, bem como a cobrança das parcelas atrasadas.”), foram pactuados os seguintes honorários advocatícios: “a) em havendo a incorporação aos proventos do(a) outorgante da vantagem objeto do presente instrumento, serão devidos aos outorgados, 12 (doze) parcelas mensais, iguais, sucessivas, de 20% (vinte por cento) do valor incorporado e acrescido a tal título, a partir do primeiro pagamento, seja em virtude de deferimento administrativo, após a assinatura do presente contrato; b) 20% (vinte por cento) do valor a ser pago ao (à) outorgante, seja em função de decisão judicial, seja em virtude de deferimento administrativo, após a assinatura do presente contrato, a título de diferenças atrasadas e vencidas, desde a data em que for reconhecido o direito. O(A) outorgante, se o caso, arcará integralmente com as custas e despesas processuais. A eventual revogação dos poderes conferidos aos outorgantes, a rescisão do presente por iniciativa do(a) outorgante e a desistência da ação ou a renúncia sobre o direito sobre o qual se funda a ação não prejudicará o direito aos honorários aqui pactuados.” (ID 11304845, fl. 1) Informou o requerente que a parte autora teve revistos seus proventos para aqueles correspondentes à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, após o ajuizamento de prévio cumprimento de sentença da obrigação de fazer (processo n. 0002500-82.2014.807.0000) e, desta forma, passou o requerente (advogado) a fazer jus a honorários equivalentes a “12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, de 20% (vinte por cento) do valor incorporado”. Entretanto, o autor faleceu, em 27-outubro-2016, sem adimplir voluntariamente tais honorários. Consignou que, nestes autos, houve a expedição do precatório de ID 16573138, no valor de R$ 142.368,94, com o destaque dos honorários de 20% (vinte por cento) devidos ao requerente previstos na alínea “b” da cláusula “V” do contrato de ID 11304845. Entretanto, ficou faltando o destaque da verba prevista na alínea “a” acima mencionada. Pugnou pela retificação do precatório de ID 16573138 para alterar o valor do destaque dos honorários contratuais de R$ 28.473,78 para R$ 33.851,79. Pois bem. Observa-se que o requerente figura, a um só tempo, como advogado dos herdeiros do autor da ação (atuais credores do precatório) e credor deles (dos honorários contratuais). O presente feito não comporta a constituição de novo advogado pelos exequentes do precatório para que exerçam o contraditório em face à alegação que o ora requerente apresentou, na qualidade de credor deles. Até porque, o feito não comporta sequer tal contraditório e menos ainda instrução, caso necessária. Logo, eventual celeuma entre o advogado (ora requerente) e seus atuais devedores (herdeiros e credores do precatório) deve ser solucionada em via própria, em ação autônoma. Não obstante, faz-se possível a retificação do precatório, nos moldes demandados, caso o advogado requerente apresente anuência expressa de todos os atuais credores do precatório, uma vez que sobre o crédito deles recairá o desconto dos honorários no valor demandado. Inclusive, não há necessidade de intimação da Fazenda Pública, porque não haverá alteração do “quantum debeatur”. 2. Intime-se o advogado signatário da petição de ID 63910694 para que apresente anuência expressa de todos os atuais credores do precatório acerca da alteração do valor a ser destacado a título de honorários contratuais de R$ 28.473,78 para R$ 33.851,79. 3. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator